Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-42.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031102-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDICEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 739.831.521-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031102-42.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laudiceia dos Santos Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DE FATURA DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ATENDIDA. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO COMO SENDO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora alega que desconhece qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 524,40, contudo, a Reclamada aduz que a autora é titular da unidade consumidora localizada na Rua Quatrocentos e Vinte, Quadra 108 ST 04, Bairro: Tijucal, Cuiabá/MT, e que diante do inadimplemento das faturas é lícita à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese as alegações da recorrente de que não há evidências da contratação dos serviços da concessionária de energia pela reclamante, em razão de ter sido apresentado apenas telas sistêmicas, em pesquisa no sistema do TJMT, verifiquei a existência da ação de execução nº 1017476-87.2019.8.11.0001, em que consta contrato assinado pela autora, onde é indicado como seu endereço residencial o mesmo da Unidade Consumidora que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, caberia a autora comprovar que naquele endereço a UC pertencia a outra pessoa na data dos fatos narrados.

3. Destaco que a consulta ao sistema é pública e que cabe ao julgador adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6º da Lei 9.099/95, dispõe
:
“Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Diante disso – e considerando ser fato notório que, em tempos passados, não havia formalização de contrato escrito para instalação de unidades consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da (s) fatura (s) de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada (s), especialmente daquela (s) referente (s) ao (s) mês (es) objeto da negativação. No entanto, a parte reclamante não cumpriu a determinação judicial, autorizando a conclusão de que o relatório de ID 39281039, embora unilateral, é verídico, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Ademais, a requerente manifestou no sentido de que o chamado judicial se trata de prova impossível considerando que a época do restritivo a fatura de energia elétrica da unidade consumidora onde residia na época dos fatos estava em nome de terceiros, motivo pelo qual seria impossível ter acesso aos registros. Entretanto, vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não o receba. Além disso, os comprovantes de pagamento
de contas de energia elétrica devem ser guardados por cinco anos - prazo de prescrição da cobrança de taxas previsto no Código Civil. Podendo ainda substituir os recibos mensais pela declaração anual de quitação.
Portanto, diante do contexto probatório dos autos,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.”.

5. Assim, cai por terra a argumentação da Autora tanto na inicial como na impugnação à contestação, onde destacou que jamais firmou contrato junto à Reclamada.

6. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto iss
o,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 524,40 (quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitali
zação, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o ca
dastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021